Tribunal: TJDFT
Processo: 0003984-03.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. OFERTA DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Diante as particularidades da ação de alimentos, que não permite aferir, de forma antecipada, todas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, bem como da prevalência dos princípios da proteção integral, do melhor interesse e da prioridade absoluta da criança e do adolescente, mitiga-se o princípio da congruência e afasta-se o excesso de formalismo para que não haja prejuízo à adequada prestação jurisdicional.
2. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
3. É incabível a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pedido.
4. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
5. Possuir outro(s) filho(s) não é condição suficiente para fixar a obrigação alimentar em padrões mínimos, ante a inafastável responsabilidade do pai de contribuir para a manutenção de todos os filhos.
6. O planejamento familiar é direito subjetivo de todo cidadão, entendendo-se planejamento familiar como a garantia de direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal (Lei no 9.263/96). Como direito subjetivo, ao aumento da prole corresponde um dever objetivo: manter todos os filhos.
7. Recurso conhecido e não provido.